Tribunal: TJDFT
Processo: 0743351-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743351-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE MARTINS CAMPOS, ANTONIO FRANCISCO MOREIRA, JOAO BATISTA CHAVES, JOAQUIM GILVAN FILHO, SANTOS ALVES SOBRINHO, MARIA AUGUSTA SANTOS VIEIRA, RICARDO MEIRELES FRANCA, WALTER FERNANDES RIBEIRO, OLAVO LEMOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0040963-90.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação da agravante e determinou a apuração da quantia devida por meio de perícia contábil. Inicialmente, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do RE 626307/SP e do RE 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF (i). Argui preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-1 beneficia apenas os poupadores que eram associados ao IDEC na época do ajuizamento da ação. Afirma, ainda, que a sentença coletiva beneficia apenas os poupadores residentes no Distrito Federal, sendo ilegítimos os exequentes que não comprovaram residência nesta circunscrição (ii). No mérito, alega excesso de execução sob os seguintes argumentos: afirma que “é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%.” (iii); aduz a necessidade de aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 (iv); diz que os juros remuneratório devem incidir unicamente no mês de fevereiro de 1989, subsidiariamente, que o termo final da incidência seja considerado como a data da citação da ACP ou na data do encerramento da conta poupança (v); que os juros de mora não podem ser majorados de 0,5% para 1% (vi); que os juros moratórios devem incidir a partir da citação da presente execução (vii); requer o afastamento da utilização da tabela prática do TJMG para atualização do débito (viii), bem como pela não incidência dos expurgos inflacionários posteriores (ix). Sustenta ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação, requerendo, assim, o afastamento da condenação ou a redução do quantum fixado (x). Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do agravo para: suspender o feito; acolher as preliminares aventadas, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a condenação imposta, ou, subsidiariamente, que sejam reconhecidos os seguintes pedidos: b.1) – a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato; b.2) – a aplicação da incidência única dos juros remuneratórios, ou caso não seja este o entendimento, que o termo final dos juros remuneratórios seja a data da citação do Banco nos autos da Ação Civil Pública ou até a data do encerramento da conta; b.3) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.4) – aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores; b.5) – afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC Preparo recolhido (ID 20099803 e 20099804). Despacho de ID 20192510 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso, que deixou decorrer o prazo para manifestação (ID 20616396). É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES 1.1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal Da leitura do recurso, percebe-se que o agravante afirma que: “é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%.”; que os juros de mora não podem ser majorados de 0,5% para 1%; não pode ser utilizada a tabela prática dos tribunais para atualização do débito, razão pela qual requer o afastamento da utilização da tabela prática do TJMG, com a consequente utilização do índice da poupança para atualização do débito. Contudo, da leitura da decisão agravada, afere-se que não houve a discussão do percentual da condenação em 20,36%, bem como inexiste majoração de juros de 0,5% para 1%. A decisão também não fixou a atualização do débito “pelos índices fixados pela Tabela Prática do TJMG”, ao contrário, o juízo a quo não homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou a realização de perícia contábil, confira-se (ID 71550943): Deixo de homologar os cálculos apresentados pelos pela Exequente, vez que se trata de cálculos complexos que necessitam do auxílio de profissional contábil para sua análise. Fixados, assim, os parâmetros do cálculo de expurgos e considerando a necessidade de apuração da quantia devida para prosseguimento da execução, nomeio como perito contábil o Dr. WILSON KAZUYOSHI SATO, com dados no cartório. Os honorários periciais serão suportados pelo BANCO DO BRASIL S.A., que além de ter solicitado a perícia, foi a parte sucumbente e aquela que impugnou os cálculos apresentados pelo autor, dando azo à realização de perícia técnica (art. 95, CPC). O que se verifica, é que em nenhum momento a parte executada levou ao conhecimento do juízo a quo as questões suscitadas no presente recurso, não merecendo conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Assim já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1257300, 07256957920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM DE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada. 2. O acórdão foi claro ao consignar que é incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos aclaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Correção, de ofício, do erro material contido no percentual dos honorários advocatícios fixados do apelo. 6. Recurso conhecido e não provido. Corrigido erro material de ofício. (Acórdão 1211139, 07164239220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA, MAS NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FGTS. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. ART. 833, § 2o DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. ART. 4o CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Inviável o conhecimento na via recursal de questão que não foi decidida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1263098, 07102058020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A controvérsia posta nos autos não está atrelada ao julgamento definitivo do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se rejeita o pedido de suspensão do feito. 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. (...) (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tais matérias, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações de que o Banco foi condenado, na verdade, a pagar 20,36%; que os juros de mora não podem ser majorados de 0,5% para 1% e pelo afastamento da utilização da tabela prática do TJMG. 1.2. Ausência de Interesse Recursal O agravante não possui interesse recursal quanto à alegação de que os juros remuneratórios devem incidir unicamente no mês de fevereiro de 1989, subsidiariamente, que o termo final da incidência seja considerado como a data da citação da ACP ou na data do encerramento da conta poupança. Veja-se que a decisão agravada afastou a inclusão de juros remuneratórios, não havendo razão para que o agravante requeira a incidência em um único mês ou discuta o termo final da incidência. Transcrevo o trecho da decisão (ID 71550943): Pelo exposto, não se tratando de ação de conhecimento movida com tal finalidade e por não haver condenação expressa no julgado quanto aos juros remuneratórios, a inclusão da verba é indevida. Portanto, não há interesse recursal do agravante em discutir matérias das quais não foi sucumbente, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação dos juros remuneratórios. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, porquanto presentes os demais requisitos de admissibilidade. Passo ao exame da parte conhecida e analiso o pedido de concessão do efeito suspensivo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo parcialmente presentes tais requisitos. 1.3. Sobrestamento No tocante ao pedido de sobrestamento do feito em razão da determinação exarada no Recurso Extraordinário no 626.307 e do RE 1.101.937/SP - Tema 1.075 do STF, não assiste razão ao recorrente. O título que se deseja cumprir foi formado nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que tramitou na Décima Segunda Vara Cível de Brasília, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra o Banco do Brasil. Os exequentes buscam o recebimento de diferenças referentes ao Plano Verão de janeiro de 1989. Em consulta ao andamento do RE 626307/SP, constato que o aludido recurso extraordinário, com repercussão geral, trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989), caso dos autos. Em 26 de agosto de 2010, o então relator, Ministro Dias Toffoli determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto daquela repercussão geral. Contudo, na mesma decisão, assinalou: "Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas". Verifico, ainda, que a atual relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 28 de março de 2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado pelo Banco do Brasil e pela Advocacia-Geral da União. Confira-se: (....) Nos termos em que proposta, a suspensão nacional dos processos sobre o matéria cuidada no presente recurso extraordinário com repercussão geral parece vocacionada a conduzir os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente, impondo-lhes escolha tisnada pelo comprometimento da vontade livre, o que inibe a liberdade pela melhor solução segundo o interesse de cada jurisdicionado. Na assentada em que o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a homologação do acordo coletivo nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, louvei a iniciativa do acordo e os benefícios que traria para a definição do litígio em foco e expressei minha “crença em que as pessoas podem também conciliar, podem chegar ao consenso não pela via tradicional binária da solução jurídica, do sim ou não, mas pela conciliação”. Ao fazê-lo, cuidei de empregar o verbo “poder”, que representa a essência da conciliação, a escolha livre e voluntária das partes em ceder em suas posições para alcançar a solução mais satisfatória para cada uma delas, ainda que para tanto precisem renunciar parcialmente a algum direito. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018. (DJE no 85, divulgado em 24/04/2019) (destaquei) Já quando ao tema 1.075, decorrente do RE 1.101.937/SP, verifica-se que houve o reconhecimento de repercussão geral, no final de 2019, sobre a constitucionalidade do artigo 16, da Lei 7.347/1985, que trata da limitação dos efeitos da sentença em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator. Contudo, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter decretado a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, o Ministro Alexandre de Morais, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, consignou em decisão publicada no DJe de 07.05.2020, que: A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. (DJE no 111, divulgado em 06/05/2020) (destaquei) No caso em análise, a discussão acerca da constitucionalidade do artigo 16, da Lei 7.347/1985, na ação civil pública 1998.01.1.016798-9, foi definitivamente decidida, conforme Tema 723 do STJ, cuja tese firmada foi: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) (destaquei) Assim, por já haver coisa julgada em relação à limitação dos efeitos da sentença em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, o caso em concreto não se amolda às hipóteses elencadas pelo Ministro Alexandre de Morais para suspender a tramitação do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de sobrestamento do feito. 1.4. Ilegitimidade Ativa O agravante sustenta a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-1, beneficia apenas os poupadores que eram associados ao IDEC na época do ajuizamento da ação. Afirma, ainda, que a sentença coletiva beneficia apenas os poupadores residentes no Distrito Federal, sendo ilegítimos os exequentes que não comprovaram residência nesta circunscrição. Em que pesem as alegações do agravante, a questão já foi devidamente analisada e decidida pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.391.198, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, portanto, vinculante aos demais juízes e tribunais, nos termos do artigo 927, inciso III do CPC. Confira-se a ementa do paradigma: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) (destaquei) Assim, correta a decisão ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa. Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. 2. MÉRITO No mérito, as únicas matérias conhecidas são: o termo inicial dos juros moratórios; a incidência de expurgos posteriores nos cálculos do débito; a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, que passo, agora, ao exame. 2.1. Termo Inicial dos Juros Moratórios Em que as alegações do agravante, a questão também já foi objeto de análise pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.370.899, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que se definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei) Assim, correta a decisão ao estabelecer que o marco inicial para cômputo dos juros moratórios é a citação feita na ACP n° 1998.01.1016798-9. 2.2. Expurgos Posteriores O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o rito dos repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. Confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015) (destaquei) Assim, correta a decisão. 2.3. Aplicação do Índice de 10,14% em Fevereiro de 1989 No que se refere à aplicação do índice de 10,14%, com razão o agravante. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao afirmar que, no ano de 1989, aplica-se o índice de 42,72% em janeiro, com reflexo de 10,14% em fevereiro. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA. OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. QUESTÃO PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para concluir que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa. (...) 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1588664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 291/STJ. TRANSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA N. 289/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/1989. (...) 5. O índice de correção monetária aplicável no mês de fevereiro de 1989 é o IPC, à base de 10,14%. 6. Recurso especial do sindicato parcialmente conhecido e desprovido. Recurso especial da entidade de previdência privada parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1548821/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA EXEQUENDA. AUSÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE FEVEREIRO/89 (10,14%). NÃO OCORRÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC/IBGE APÓS A EXTINÇÃO DO IPC/IBGE. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. (...) 3. Alegação de ofensa à coisa julgada não configurada. Índice de 10, 14% referente a fevereiro de 1989 expressamente fixado no acórdão que julgou a apelação vinculada à ação de conhecimento. Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o referido índice é reflexo lógico necessário, em consequência da redução do índice de 70,28% para 42,72%, relativo aos 31 dias do mês de janeiro/89. Precedentes. (...) 7. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, cassando-se a liminar antes concedida. (REsp 1430436/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 29/09/2015) Desta forma, necessário reformar a decisão para determinar a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, tal qual determina o STJ. 2.4. Honorários Advocatícios O banco agravante defende a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de que o depósito para a garantia do juízo dentro do prazo legal, afasta a incidência da verba fixada pelo juízo. Sem razão. Os honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença, por não se confundirem com aqueles afetos à fase de conhecimento (honorários sucumbenciais), são devidos no presente caso. De fato, não tendo havido o pagamento espontâneo do débito, mas mero depósito para garantia do juízo, devem ser arbitrados honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. CONHECIMENTO PARCIAL. TESES RECURSAIS ABRANGIDAS PELA COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO ACERCA DOS TEMAS. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.043 (TEMA 499). NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. EXCESSO DE EXECUÇÀO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 7. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 8. A ausência de adimplemento voluntário da obrigação autoriza o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. 9. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (STJ, Súmula 517). 10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1280290, 07019108820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PLANOS POSTERIORES. INCLUSÃO. ÍNDICE DE FEVEREITO/1989. 10,14%. CORREÇÃO DA DECISÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA E HONORÁRIOS (§§ 1o E 3o DO ART. 523 DO CPC). PRAZO PARA PAGAMENTO. DECURSO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. No caso dos autos a dívida é liquida e, não tendo o executado realizado o pagamento no prazo legal, correta a aplicação da multa prevista no parágrafo terceiro do art. 523 do CPC, e a fixação de honorários, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do mesmo artigo. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada, apenas para correção do índice de fevereiro de 1989 (10,14%). (Acórdão 1203738, 07143216620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há que se falar em redução do quantum fixado, uma vez que já foi observado o percentual mínimo constante do artigo 85, § 2o do CPC. Assim, percebe-se que a única tese cuja probabilidade do direito se mostra presente se refere à aplicação do índice de 10,14% no mês de fevereiro de 1989, razão pela qual entendo que deve ser conferido efeito suspensivo ao recurso para se evitar o início dos cálculos com índices incorretos. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminares de inovação recursal e ausência de interesse recursal para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e DEFERIR o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de outubro de 2020 13:00:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador